Tribunal: TJSP
Processo: 2284030-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284030-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
SERGIO LUIZ SIMÕES BEVILACQUA, é agravado FERNANDES E
MATTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284030-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35.569
2
Comarca: SANTO ANDRÉ - 8a VARA CÍVEL
Agravante: SÉRGIO LUIZ SIMÕES BEVILACQUA
Agravado: FERNANDO E MATTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessados: JOSÉ ANTÔNIO SIMÕES BEVILACQUA
MM. Juiz Prolator: André Luiz Rodrigues do Prado Norcia
VOTO No 35.569
Afastada a presunção de pobreza do art. 99, §3o, do
CPC/2015, pelos elementos constantes dos autos,
era de ser denegado o pedido de justiça gratuita ao
agravante.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em embargos à execução de contrato de prestação de
serviços advocatícios, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que
não concedeu ao agravante os benefícios da justiça gratuita (fls. 107).
Alega o agravante que não tem condições de arcar
com as custas do processo sem prejuízo próprio e da família, eis que é
idoso aposentado e portador de câncer, bem como porque todos os seus
bens foram penhorados e hipotecados por dívidas por ele não contraídas,
oriundas dos espólios de sua irmã e mãe. Releva que o seu patrimônio está
completamente comprometido, em razão de várias execuções em
andamento e para pagamento de empréstimos. Anota que, para a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, não é necessário que o
postulante seja miserável, sendo suficiente a declaração de pobreza. Afirma
que, como garantia de pagamento dos elevados honorários advocatícios,
formalizou escritura de mútuo com alienação fiduciária, tendo por objeto o
imóvel onde exercia seu labor. Acrescenta que o imóvel situado na Rua Ana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284030-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35.569
3
Jarvis, na cidade de Santo André/SP, foi hipotecado para garantir o
pagamento de honorários advocatícios nos autos da ação de execução de
título extrajudicial no 1007844-73.2020.8.26.0554. Anota que aufere
benefício previdenciário, oriundo da sua aposentadoria, no valor de
R$3.570,72. Aduz que perdeu as reservas financeiras da família para pagar
empréstimos e dívidas. Assevera que o agravado não prestou integralmente
os serviços contratados, haja vista a existência de ações em andamento,
abandonados pelo advogado Fernando, que podem comprometer os
imóveis do inventário. Sustenta que houve violação aos princípios da
isonomia e da razoabilidade. Acrescenta que o art. 17, X, da Lei do Estado
do Rio de Janeiro no 3.350/99 assegura isenção de pagamento de custas
aos maiores de 65 anos, que recebem até 10 salários-mínimos. Aduz que a
Lei no 8.541/92 permite que os portadores de moléstia grave utilizem os
seus recursos para tratamentos médicos. Sob tais fundamentos, requer a
concessão de efeito ativo ao presente recurso e a reforma da r. decisão
recorrida.
Recebido o agravo no efeito suspensivo (fls. 220), foi
apresentada resposta ao recurso (fls. 244/263).
É o relatório.
De início, anote-se que o agravante deveria ter
interposto recurso contra a decisão que indeferiu os benefícios da justiça
gratuita com a qual não se conformou (fls. 170), e não contra o provimento
jurisdicional que se limitou a mantê-la (fls. 106), uma vez que o pedido de
reconsideração não suspende o prazo peremptório previsto em lei. Todavia,
não se pode ignorar que o benefício da justiça gratuita pode ser concedido a
qualquer tempo e grau de jurisdição, motivo pelo qual o recurso será
analisado nesta oportunidade.
Segundo o disposto no art. 99, §3o, do CPC, presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284030-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35.569
4
pessoal natural. Trata-se de presunção juris tantum, isto é, relativa, que
admite prova em contrário.
No caso específico, o agravante coligiu aos autos a
sua declaração de imposto de renda, relativa ao exercício de 2020, a qual
revela situação diversa da declaração de pobreza firmada (fls. 140/152).
De acordo com o documento, no ano-calendário de
2019, o autor auferiu significativos rendimentos tributáveis de R$75.016,71.
Ademais, embora patrimônio não se confunda com
renda, não se pode ignorar que, além do imóvel matriculado sob o no
135.992 no Primeiro Oficial de Registro de Imóveis de Santo André (Prédio
no 146, situado na Rua Jarvis), dado como garantia ao cumprimento do
contrato de prestação de serviços advocatícios objeto da presente lide, o
agravante possui dois apartamentos no Município de São Paulo, 1/3 de uma
casa no Município de Santo André, 1/3 de uma casa no Município de Praia
Grande, 1/3 dos direitos de fiduciante sobre uma casa alienada
fiduciariamente à instituição bancária e 1/3 de quatro lotes de terreno no
Município de Camanducaia. Possui, ainda, aplicação financeira no montante
de R$41.026,91 (RDC Longo 30 SICOOB). Anote-se, além disso, que nem
sequer consta da declaração de imposto de renda do agravante o prédio
residencial no 126, situado na Rua das Palmeiras, na cidade de Santo
André, que foi alienado fiduciariamente para garantia de dívida por ele
contraída, no valor de R$360.000,00 (fls. 188/189). Os elementos coligidos
aos autos tornam evidente que o agravante, nos termos da lei, não é
hipossuficiente.
Em suma, os elementos trazidos aos autos evidenciam
que a situação econômico-financeira do recorrente é incompatível com o
benefício pretendido, motivo pelo qual a rejeição do pedido de justiça
gratuita era medida que se impunha.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284030-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35.569
5
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator